Tribunal: TJDFT
Processo: 0022160-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0022160-25.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE ADESÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. MORA CONFIGURADA. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. A alegação de dificuldade com a obtenção de habite-se junto aos órgãos administrativos não caracteriza caso fortuito e força maior, mas fatos plenamente previsíveis e inerentes à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva desta no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária, faz jus o consumidor à restituição dos valores despendidos. As arras confirmatórias somente firmam o princípio do pagamento e, diante da continuidade do contrato, passam a integrar o preço do imóvel, não sendo cabível a sua devolução em dobro, no caso de rescisão contratual. Aplica-se a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de rescisão contratual por culpa da construtora, não havendo que falar na inversão da cláusula penal aplicável ao consumidor. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, 6o, inciso II, e 7o, todos do CDC, pugnando pela inversão da cláusula penal 8.2 do contrato, fixando-se multa em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos contra a recorrida. Apontam divergência jurisprudencial com o REsp 1.631.485 e REsp 1.614.721, julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1280448, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2018. Ademais, nada a prover com relação ao pedido formulado na petição de ID 14725896, pois repisa os mesmos fundamentos expostos no presente apelo especial. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030